Tribunal: TJPA
Processo: 0804925-87.2024.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804925-87.2024.8.14.0005

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: DENNY CARLOS SANTANA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIAS DE FATO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEMENTOS MÍNIMOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que rejeitou denúncia contra Denny Carlos Santana da Costa pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941), em contexto de violência doméstica. A decisão recorrida entendeu ausente justa causa, com base na negativa do acusado e em prints de conversas apresentadas por ele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há justa causa para o recebimento da denúncia por contravenção penal no contexto da Lei Maria da Penha, à luz da existência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP exige a ausência manifesta de justa causa, o que não se configura quando presentes elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria.

4.

A palavra da vítima possui especial relevância nos casos de violência doméstica, especialmente quando coerente, detalhada e acompanhada de outras evidências, como boletim de ocorrência, medidas protetivas e histórico de violência anterior.

5.

A contravenção de vias de fato prescinde de exame pericial, sendo admissível sua comprovação por outros meios, conforme jurisprudência consolidada.

6.

A análise das capturas de tela apresentadas pela defesa, ao serem valoradas na fase de recebimento da denúncia, configurou indevida antecipação de mérito e usurpação da fase instrutória, contrariando o devido processo legal.

7.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente o fato, as circunstâncias e a autoria, não havendo vício formal que justifique sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de boletim de ocorrência, depoimento coerente da vítima e histórico de medidas protetivas constitui lastro mínimo suficiente para o recebimento da denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP.

2.

A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória e não pode ser desqualificada de plano por elementos unilaterais apresentados pela defesa.

3.

A valoração antecipada de provas defensivas na fase de admissibilidade da denúncia configura indevida antecipação de mérito e viola o princípio do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 395, III; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de DENNY CARLOS SANTANA DA COSTA, imputando-lhe a prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941
(vias de fato), no contexto da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP (ID 133071690).

O Ministério Público ofereceu denúncia (ID 29881001) com base no boletim de ocorrência e no depoimento da vítima prestado perante a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o que entendeu configurar materialidade e indícios suficientes de autoria.

O Juízo rejeitou a exordial acusatória afirmando inexistência de justa causa, por considerar que a denúncia se apoiou exclusivamente na versão da ofendida, enquanto o denunciado a negou e apresentou capturas de tela de conversas que, segundo o Juízo, gerariam dúvida quanto à ocorrência dos fatos (ID 29881004).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso sustentando que a análise realizada pelo Juízo a quo configura indevida antecipação de mérito, pois a fase de recebimento da denúncia exige apenas lastro mínimo probatório, bastando a existência de indícios, sendo descabido valorar desde logo elementos defensivos. Argumentou que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica (ID 29881004).

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública (ID 29881011), pugnando pelo improvimento do recurso, reafirmando a ausência de justa causa.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento do recurso, por entender presentes os requisitos do art. 41 do CPP e o lastro mínimo probatório necessário (ID 30573144).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

O recurso merece ser conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

II - DO MÉRITO

A controvérsia constante no recurso ora em análise, cinge-se em verificar se há justa causa para o recebimento da denúncia ofertada em face do recorrido pela prática da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo de admissibilidade da denúncia não comporta exame aprofundado da prova, nem valoração exauriente dos elementos trazidos pela defesa, sob pena de indevida antecipação do mérito. A rejeição da denúncia, em razão de ausência de justa causa, constante no art. 395, III, do Código de Processo Penal, é medida excepcional, restrita às hipóteses em que a conduta é manifestamente atípica, há causa de extinção da punibilidade ou inexiste, de plano, qualquer elemento indiciário de autoria ou materialidade.

No caso em análise, a materialidade é evidenciada pelo boletim de ocorrência, pela notícia de fato, pela narrativa pormenorizada da vítima perante a autoridade policial e pela existência de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao recorrido.

A vítima descreveu de forma coerente o episódio ocorrido no interior da residência, narrando a agressão física sofrida quando comunicou a intenção de romper a relação, bem como o histórico de violência anterior. Tais elementos constituem lastro mínimo probatório, apto a ensejar o recebimento da denúncia.

A contravenção de vias de fato, por definição, não exige laudo pericial, uma vez que raramente deixa vestígios. A jurisprudência pacífica reconhece a possibilidade de comprovação da materialidade por outros meios, com especial atenção a palavra da vítima, em casos de violência doméstica. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência.
Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (G.N.)

Assim, os elementos colhidos no inquérito são suficientes para caracterizar a justa causa. Nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, os Tribunais Superiores reconhecem que a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando coerente e harmônica com o restante do acervo informativo.

As agressões em ambiente doméstico, muitas vezes, ocorrem na clandestinidade, sem presença de testemunhas oculares, de modo que a narrativa da ofendida, em conjunto com demais elementos informativos, constitui meio idôneo para justificar o prosseguimento da ação penal.

No caso, a narrativa da vítima encontra respaldo no histórico apresentado e não apresenta contradições capazes de afastar, de plano, a plausibilidade da imputação.

Quanto às capturas de tela de conversas apresentadas pelo recorrido, embora constituam elemento relevante, a sua valoração deve ocorrer após a abertura da fase instrutória, sob o crivo do contraditório. A decisão recorrida, ao utilizá-las como fundamento para rejeitar a inicial acusatória, terminou por adentrar o mérito, invertendo a ordem procedimental.

Não cabe ao juízo, neste momento, realizar juízo de verossimilhança comparativa entre a palavra da vítima e elementos defensivos unilaterais, pois tal apreciação é própria da fase instrutória.

Desta forma, a denúncia descreve adequadamente o fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação jurídica pertinente. Portanto, atende plenamente ao art. 41 do CPP, inexistindo qualquer vício formal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito para reformar a decisão que rejeitou a denúncia, determinando o seu recebimento e o regular prosseguimento da ação penal, com citação do denunciado e demais atos subsequentes.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025